Tribunal: TJDFT
Processo: 0011746-88.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C ADJUDICAÇÃO. POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO ESPÓLIO VINDICADA PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os herdeiros não podem pleitear a gratuidade de justiça ao espólio no recurso de apelação, porquanto é vedado, pelo art. 18 do CPC/2015, postular direito alheio em nome próprio. Para tanto, deve o espólio integrar como parte o recurso interposto.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e, nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC.1.1 Não há que se falar em deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça vindicados, em razão da ocorrência da preclusão lógica da análise da matéria, tendo em vista que a parte recolheu espontaneamente o preparo recursal.
3. Nos termos do §2o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios são fixados por meio de parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. 3.1 Verificado que houve condenação na sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre esse valor.
4. Não se deve conhecer dos pedidos formulados em contrarrazões para majorar os honorários advocatícios e para penhorar imóvel, porquanto as contrarrazões não são a via adequada para tanto.
5. Apelação conhecida em parte e provida parcialmente.